Tribunal: TJSP
Processo: 1027666-57.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos Declaratórios – Obscuridade, Contradição e Omissão – Não ocorrência – Prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.